Tribunal: TJPA
Processo: 0819790-46.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819790-46.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: ELIANE LISBOA DE CASTRO, JERRE ADRIANO DA CONCEICAO, JOSENILSON DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Professores da rede pública municipal. Progressão funcional horizontal. Omissão regulamentar da administração. Prescrição quinquenal. Honorários recursais. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por professores da rede pública municipal, reconhecendo-lhes o direito à progressão funcional horizontal, nos termos das Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017, com condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do adicional de desempenho, observada a prescrição quinquenal. Após o acolhimento de embargos de declaração, a decisão foi integrada para majorar os honorários sucumbenciais para 15% sobre o proveito econômico obtido pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática é nula por suposta violação ao art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se incide prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação; (iii) determinar se a progressão funcional horizontal dos professores municipais pode ser reconhecida diante da ausência de regulamentação administrativa; (iv) definir se a omissão da Administração Pública na realização de avaliação de desempenho impede a concretização do direito previsto em lei; e (v) estabelecer se os efeitos financeiros da progressão configuram indevido efeito cascata remuneratório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência dominante do TJPA autoriza o julgamento monocrático de recurso contrário ao entendimento consolidado da Corte, nos termos do art. 133, XI, d, do Regimento Interno do Tribunal.

4.

A relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora atrai a incidência da Súmula 85 do STJ, de modo que, inexistindo negativa do próprio direito reclamado, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

5.

As Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 preservam o núcleo normativo da progressão funcional horizontal dos profissionais do magistério municipal, concebendo-a como passagem para classe ou nível imediatamente superior na carreira, com incorporação de adicional de 5%.

6.

O interstício de três anos de efetivo exercício constitui eixo estruturante da progressão funcional horizontal nas normas municipais examinadas, o que confere objetividade ao instituto e impede que a Administração inviabilize sua implementação por omissão regulamentar.

7.

A ausência de norma regulamentadora ou de avaliação de desempenho decorrente de inércia administrativa não impede o reconhecimento judicial da progressão funcional prevista em lei, pois a Administração não pode frustrar direito subjetivo do servidor por sua própria omissão.

8.

A atuação do Poder Judiciário para assegurar direito funcional previsto em lei não substitui indevidamente a Administração Pública nem viola o princípio da separação dos poderes.

9.

A progressão funcional representa reclassificação do servidor na carreira e gera novo vencimento-base, razão pela qual o cálculo de vantagens como férias e décimo terceiro salário sobre a remuneração atualizada não configura efeito cascata vedado pela Constituição.

10.

A decisão integrada que majora os honorários sucumbenciais em razão do desprovimento da apelação observa o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão monocrática é válida quando fundada em jurisprudência dominante do TJPA, nos termos do Regimento Interno do Tribunal. 2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo com a Fazenda Pública, sem negativa do próprio direito reclamado, prescrevem apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 3. A progressão funcional horizontal prevista nas Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 constitui direito subjetivo dos professores municipais quando preenchido o interstício legal de três anos. 4. A omissão administrativa na regulamentação ou na realização de avaliação de desempenho não impede a implementação judicial de direito funcional previsto em lei. 5. A progressão funcional altera o vencimento-base do servidor e não configura efeito cascata remuneratório quando serve de base para o cálculo de verbas remuneratórias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 932, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, d; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 17.097/2003, arts. 6º e 8º, §§ 1º, 2º, 3º, 7º e 8º; Lei Municipal nº 17.474/2011, arts. 6º e 8º, §§ 1º, 2º, 3º, 7º, 8º e 9º; Lei Municipal nº 17.782/2017, arts. 7º e 8º, §§ 1º, 2º e 3º; CF/1988, arts. 37, XIV, e 206, V e VII; Constituição do Estado do Pará, arts. 39, § 9º, 162, VIII, e 208; LRF, arts. 16, 19, 20 e 22, parágrafo único, I; Lei nº 9.868/1999, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; TJPA, Apelação Cível nº 0800365-70.2023.8.14.0124, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800233-51.2024.8.14.0003, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800241-28.2024.8.14.0003, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 3ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2025; TJPA, Direta de Inconstitucionalidade nº 0811092-04.2025.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, Tribunal Pleno, j. 01.10.2025; STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, RE 1.357.399/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 22.04.2022; STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022, Tema 1075; TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 09.04.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0801406-18.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.11.2024; TJPA, Processo nº 2132413, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0800909-32.2020.8.14.0005, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0058729-37.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.03.2023; TJPA, ADI nº 0807718-24.2018.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 24.02.2021 e 30.10.2024; TJAM, Apelação Cível nº 0740879-85.2021.8.04.0001, Rel. Des. Flávio Pascarelli, j. 18.09.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0332.14.001899-2/001, Rel. Des. Armando Freire, j. 07.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/5/2026 a 11/5/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0819790-46.2024.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

AGRAVADOS: ELIANE LISBOA DE CASTRO E OUTROS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra a decisão monocrática ID 32746098, posteriormente integralizada pelo
decisum
ID 34412402.

Conforme consta nas mencionadas decisões, o recurso de apelação manejado pelo ente federativo foi desprovido e os honorários sucumbenciais foram majorados para 15% (quinze) por cento sobre o proveito econômico obtido pelos autores.

O referido apelo foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por professores da rede pública municipal, reconhecendo-lhes o direito à progressão funcional horizontal, nos termos do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Municipal (Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017), bem como condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do adicional de desempenho, observada a prescrição quinquenal.

Inconformado com o desprovimento de sua apelação e com a majoração dos honorários de sucumbência, o município de Marabá interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: (I) nulidade das decisões monocráticas, ao argumento de que o julgamento unipessoal violou o art. 932 do CPC, por inexistir jurisprudência dominante, súmula ou precedente vinculante que autorizasse tal forma de decisão; (ii) necessidade de submissão da controvérsia ao órgão colegiado, em razão da complexidade da matéria e dos impactos orçamentários decorrentes; (iii) inadequação do reconhecimento de promoção horizontal automática, defendendo que a Lei Municipal nº 17.474/2011 possui eficácia limitada, condicionando a progressão à prévia regulamentação e à avaliação de desempenho, qualificação e conhecimentos; (iv) impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a Administração Pública na definição de critérios avaliativos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes; (v) ocorrência de prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, ou, subsidiariamente, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. Ao final, requer o juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, o provimento do agravo interno para reformar integralmente o decisum recorrido.

Em contrarrazões (ID 35081038), os agravados refutaram as alegações recursais e pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, considerando o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, conheço e nego provimento à apelação do município de Marabá, para manter a integralidade da sentença, pelos fundamentos expostos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC”. (Grifo nosso).

Após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelos autores, a decisão acima foi integralizada, apenas para incluir a majoração de honorários decorrente do desprovimento da apelação, conforme consta no
decisum
ID 34412402, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...)

Conclui-se, portanto, que os embargos devem ser acolhidos, apenas para que seja estabelecida a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme acima explanado.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para majorar os honorários de sucumbência devidos pelo município de Marabá, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos embargantes, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

Rejeito a preliminar de nulidade, pois a decisão monocrática recorrida está fundamentada na jurisprudência dominante do TJPA, o que autoriza o julgamento monocrático, conforme previsto no art. 133, XI, alínea
d
,

Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 133.

Compete ao relator
:

(...)

XI -
negar provimento ao recurso contrário
:

(...)

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte
ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”. (Grifo nosso).

A arguição de prescrição de fundo de direito também deve ser rejeitada, considerando o teor da
Súmula 85 do STJ
, a qual estabelece que,
“nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”
. (Grifo nosso).

Além disso, o juízo de origem declarou a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme se observa na sentença ID 32314246.

Passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal consiste em averiguar se a
progressão funcional horizontal dos professores municipais
pode ser reconhecida
apenas pelo decurso do tempo
, diante da
ausência de regulamentação administrativa
, bem como os
efeitos financeiros dessa progressão
.

Historicamente, conforme se verifica da análise processual, em que pese a sucessão de normas acerca do plano de carreira e remuneração do magistério municipal, o ente público trata a possibilidade de avanço na carreira da mesma forma.

Isso porque, inicialmente, através da Lei nº 17.097/2003, a municipalidade assim regia a progressão:

“Art. 6º – As classes constituem a linha de promoção da carreira do titular de cargo de professor e são designadas pelas letras de A a H.

(...)

Art. 8º – Promoção é a passagem do titular de cargo de professor de uma classe para outra imediatamente superior.

§ 1º – A promoção decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, a qualificação em instituições credenciadas, os conhecimentos do professor e o tempo de exercício em funções de magistério.

§ 2º – A promoção será concedida ao titular de cargo de professor que tenha cumprido o interstício de (03) três anos de efetivo exercício das funções de magistério e alcançados o número de pontos estabelecidos no regulamento de promoções.

§ 3º – A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto que a pontuação de qualificação, da avaliação de conhecimentos e do tempo de exercício em funções de magistério ocorrerão a cada (03) três anos.

§ 7º – As promoções serão realizadas anualmente, na forma do regulamento, e publicadas no início do ano letivo com vigência a partir do mês seguinte ao da publicação.

§ 8º – Quando da promoção de uma classe para outra será incorporado no vencimento do profissional um adicional de (5%) cinco por cento calculado sobre o vencimento básico da carreira, conforme anexo II e III desta Lei”.

Em seguida, a Lei Municipal nº. 17.474, editada em 3/11/2011, instituiu novo “Plano de Carreira Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública”. Tal norma, em seus artigos, reproduziram a sistemática da legislação anterior ao estabelecer:

“Art. 6º – As classes constituem a linha de promoção da carreira do titular de cargo de profissional do magistério e são designadas pelas letras de A a H, devidamente demonstradas nos ANEXOS IV a VI.

Parágrafo único. Os servidores enquadrados na Lei 17.097/2003, respectivamente na letra H, serão reenquadrados na letra AE e terão a carreira de promoção, classe, designada pelas letras de AE a HE.

(...)

Art. 8º – Promoção horizontal é a passagem do titular de cargo de profissional do magistério de uma classe para outra imediatamente superior.

§ 1º – A promoção horizontal decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, a qualificação em instituições credenciadas, os conhecimentos do professor e o tempo de exercício na função.

§ 2º – A promoção horizontal será concedida ao titular de cargo do profissional do magistério que tenha cumprido o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício das funções do magistério e alcançado o número de pontos estabelecidos no regulamento de promoções.

§ 3º – A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto que a pontuação de qualificação, da avaliação de conhecimentos e do tempo de exercício em funções de magistério ocorrerá a cada 03 (três) anos, ressalva-se que caso o servidor não alcance a pontuação mínima exigida para aprovação lhe será garantido o direito de recurso de reconsideração.

§ 7º – As promoções serão realizadas a cada 03 (três) anos, na forma do regulamento, e publicadas no final do terceiro ano com vigência a partir de 01 de janeiro do ano seguinte.

§ 8º – Quando o profissional do magistério atingir a pontuação para a promoção de uma classe para a outra será incorporado ao vencimento do profissional um adicional de 5% (cinco por cento), calculado sobre o vencimento do profissional, conforme anexo respectivo.

§ 9º – Os períodos aquisitivos de promoção referente aos triênios 2004 a 2011, ficam automaticamente reconhecidos, com efeito a partir da entrada em vigor desta Lei e serão pagos aos servidores concursados que fizerem jus em até 30 (trinta) dias, após a publicação desta lei, promovendo os mesmos para a classe B ou C e BE ou CE.”

Em 12/6/2017, foi publicada a Lei Municipal nº. 17.782, que alterou a Lei nº. 17.474/2011 e manteve a lógica de progressão horizontal. Vejamos:

“Art. 7º – Os Níveis constituem a linha de promoção da carreira do titular de cargo de profissional do magistério e são designados pelos números 1 (um) a 8 (oito), devidamente demonstrados nos Anexos IV a VI da Lei Municipal 17.474/2011. (Redação dada pela Lei nº 17.782/2017)

(...)

Art. 8º – Promoção horizontal é a passagem do titular de cargo de profissional do magistério de um nível para outro imediatamente superior. (Redação dada pela Lei nº 17.782/2017)

§ 1º – A promoção horizontal decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, a qualificação em instituições credenciadas, os conhecimentos e o tempo de exercício na função.

§ 2º – A promoção horizontal será concedida ao titular de cargo do profissional do magistério que tenha cumprido o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício das funções do magistério e alcançado o número de pontos estabelecidos no regulamento de promoções.

§ 3º – A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto que a pontuação de qualificação, da avaliação de conhecimentos e do tempo de exercício em funções de magistério ocorrerá a cada 03 (três) anos, ressalva-se que caso o servidor não alcance a pontuação mínima exigida para aprovação lhe será garantido o direito de recurso de reconsideração”.

Da análise processual constata-se, em primeiro lugar, que o núcleo normativo da progressão funcional horizontal permaneceu inalterado ao longo do tempo, desde a Lei nº 17.097/2003 até as Leis nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017. Em todas elas, a progressão é concebida como a passagem do servidor para o patamar imediatamente superior na carreira, sempre vinculada a critérios previamente definidos em lei.

Em segundo plano, verifica-se que o critério temporal do interstício de três anos de efetivo exercício constitui o verdadeiro eixo estruturante da progressão funcional em todas as normas examinadas. Embora as leis façam referência à avaliação de desempenho, a exigência do triênio aparece de forma reiterada e constante, inclusive com a fixação expressa da periodicidade trienal das promoções, o que confere objetividade ao instituto e impede que a Administração, por omissão, inviabilize a sua concretização.

Além disso, as alterações legislativas subsequentes não reduziram nem condicionaram de modo mais gravoso o direito dos servidores, limitando-se a ajustes de ordem técnica e sistemática. A Lei nº 17.474/2011 apenas consolidou o modelo anterior e reconheceu períodos aquisitivos pretéritos, enquanto a Lei nº 17.782/2017 promoveu mera alteração terminológica (classes para níveis).

Por fim, o exame conjunto das normas revela uma clara continuidade legislativa, na qual o adicional de 5% por progressão e a estrutura trienal da carreira foram preservados como elementos permanentes do regime jurídico do magistério municipal. Tal constatação reforça a compreensão de que a progressão horizontal configura direito subjetivo do servidor, decorrente diretamente da lei, não podendo ser frustrado por ausência de regulamentação infralegal ou por inércia da Administração Pública.

Ademais, a ausência de norma regulamentadora para a progressão funcional, à luz da jurisprudência dominante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não pode servir de obstáculo à implementação desse direito.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidores municipais, objetivando a implantação de progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007 e o pagamento dos valores retroativos dos últimos cinco anos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de avaliação de desempenho, decorrente de omissão da Administração Pública, impede o reconhecimento judicial da progressão horizontal prevista em lei municipal.

III-Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a ausência de avaliação de desempenho, quando decorrente de omissão do ente público, não pode ser invocada para obstar o exercício de direito subjetivo do servidor previsto em norma legal.

4. A progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007 é objetiva e automática após o decurso de três anos de efetivo exercício, conforme interpretação sistemática dos arts. 24 a 26 e 34.

5. O § 2º do art. 34 da referida norma vincula a avaliação de desempenho apenas à fase inicial da carreira, não sendo exigível como requisito para progressões posteriores ao estágio probatório.

6. Inexiste inconstitucionalidade no dispositivo legal, porquanto a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas diversas, não configurando acumulação vedada (bis in idem).

7. A atuação do Judiciário para assegurar o direito previsto em lei não viola o princípio da separação dos poderes.

8. A Lei Complementar Federal nº 173/2020 não impede a concessão de progressão funcional aos servidores da saúde, conforme ressalvas previstas no artigo 8º, § 8º, do referido diploma legal

IV-Dispositivo

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput e inciso XIV; Lei Municipal nº 1.244/2007, arts. 24, 25, 26 e 34; CPC/2015, art. 1.026, § 2º

Jurisprudência relevante citada: TJAM, AC 0740879-85.2021.8.04.0001, Rel. Des. Flávio Pascarelli, j. 18/09/2023; TJMG, AC 1.0332.14.001899-2/001, Rel. Des. Armando Freire, j. 07/02/2017; TJPA, AC 0800909-32.2020.8.14.0005, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07/10/2024; TJPA, AC 0058729-37.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06/03/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003657020238140124 29982620, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL.
CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. DIREITO COMPROVADO. CUMULAÇÃO COM QUINQUÊNIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar ajuizada por servidor municipal efetivo, na qual foi reconhecido seu direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 047/1997, bem como ao pagamento dos valores retroativos, atualizados e limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável ao servidor apelado; (ii) estabelecer se a ausência de avaliação de desempenho impede a concessão da progressão por antiguidade; (iii) determinar se é possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço (quinquênio).

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional por antiguidade, conforme o art. 22, § 1º, da Lei Municipal nº 047/1997, ocorre automaticamente a cada dois anos de efetivo exercício, sendo desnecessária a avaliação de desempenho para sua concessão.

O apelado comprovadamente ocupa cargo efetivo desde 2009, tendo ingressado por força da EC nº 51 e da Lei Municipal nº 761/2008, estando preenchido, portanto, o requisito temporal exigido pela legislação.

A ausência de regulamentação ou comprovação de avaliação de desempenho não obsta a progressão por antiguidade, cuja concessão independe desse requisito.

A alegação de existência de norma posterior (Lei nº 1.186/2020) não é acolhida, pois sua vigência e aplicabilidade ao caso não foram demonstradas.

É possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço (quinquênio), dado que possuem naturezas jurídicas distintas, conforme precedentes do TJPA.

A jurisprudência do TJPA reconhece o direito à progressão funcional automática quando ausente regulamentação da avaliação de desempenho, inclusive admitindo a cumulação com outras vantagens de tempo de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista no art. 22, § 1º, da Lei Municipal nº 047/1997 independe de avaliação de desempenho, bastando o decurso de dois anos de efetivo exercício.

A ausência de regulamentação da avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão por antiguidade.

É juridicamente possível a cumulação da progressão funcional com o quinquênio, dada a distinta natureza das gratificações.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 047/1997, art. 22, § 1º; Lei Municipal nº 761/2008; Código de Processo Civil, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 09.04.2024; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0801406-18.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.11.2024; TJPA, Processo nº 2132413, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.08.2019

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08002335120248140003 30352993, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

De outro lado, o TJPA tem um entendimento consolidado de que a progressão funcional, representa uma
reclassificação do servidor na carreira
,
o que resulta em um
novo vencimento-base
.

Dessa forma, o cálculo de outras vantagens, como férias e 13º salário, sobre esse novo vencimento-base não configura o "efeito cascata" vedado pela Constituição. O que ocorre é a aplicação correta da base de cálculo dessas verbas, que é a remuneração do servidor, composta pelo vencimento-base atualizado e demais vantagens.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. APLICAÇÃO A SERVIDORA EFETIVA DA SAÚDE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública à progressão funcional horizontal com base na Lei Municipal nº 047/1997, com pagamento dos valores retroativos, observando-se o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: se a Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde diante da posterior edição da Lei nº 1.186/2020; se a progressão por antiguidade acumula vantagem de mesma natureza com o adicional por tempo de serviço, ferindo o art. 37, XIV, da CF/88; se a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho impede a progressão por merecimento; e se é possível o controle judicial da omissão administrativa na concessão da vantagem funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora possui vínculo efetivo com o Município sob regime estatutário regido pela Lei nº 047/1997 até a entrada em vigor da Lei nº 1.186/2020, sendo esta a norma aplicável a partir de sua vigência;

4. A progressão funcional prevista na Lei nº 047/1997 não se confunde com adicionais por tempo de serviço, tratando-se de avanço na carreira, e não de mera vantagem pecuniária, não havendo afronta ao art. 37, XIV, da CF/88;

5. A ausência de regulamentação específica para a avaliação de desempenho não obsta a concessão da progressão por merecimento, que pode ser implementada com base no critério temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa Necessária e recurso parcialmente providos, apenas para determinar que a partir da vigência da Lei Municipal nº 1.186/2020 a progressão funcional observe os critérios nela previstos, mantendo-se, quanto ao período anterior, a aplicação da Lei nº 047/1997.

Tese de julgamento: “A Lei Municipal nº 047/1997 aplica-se aos servidores da saúde até a vigência da Lei nº 1.186/2020, sendo esta a norma aplicável após sua entrada em vigor; a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas e podem coexistir; e a ausência de regulamentação da avaliação de desempenho não inviabiliza a progressão por merecimento, que pode ser aplicada com base no critério temporal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 373, II, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap Cív nº 0801031-17.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 09.04.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002412820248140003 31760975, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal nº. 064/2010. Plano de cargos, carreira e remuneração do magistério. Progressão vertical. Inexistência de ascensão funcional ou efeito cascata. Estudo de impacto orçamentário. Presunção de existência. Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrados. Medida cautelar indeferida.

I. CASO EM EXAME

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Prefeita do Município de São Caetano de Odivelas contra o art. 22 da Lei Municipal nº 064/2010, que disciplina a progressão vertical de professores da rede pública municipal com base em titulação acadêmica. Alega afronta aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência, economicidade e responsabilidade fiscal, além de violação aos arts. 39, § 9º, e 208 da Constituição Estadual. Requer concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do dispositivo impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne do presente julgamento consiste em averiguar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade da inconstitucionalidade arguida na inicial, bem como a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão vertical em níveis dentro do mesmo cargo de professor não configura ascensão funcional, pois não implica ingresso em carreira diversa sem concurso público, nos termos da Súmula Vinculante nº 43 do STF.

4. O aumento do vencimento básico em razão de titulação não caracteriza efeito cascata, pois não se trata de vantagem incidente sobre vantagem anterior, mas de nova base de vencimento, conforme entendimento do STF (RE 1.357.399/RJ).

5. O princípio da valorização dos profissionais da educação ( CF, art. 206, V e VII) ampara a progressão funcional vinculada à titulação acadêmica.

6. Não há demonstração concreta de que a lei foi editada sem estudo de impacto orçamentário. A alegação genérica de risco fiscal não é suficiente para autorizar a suspensão cautelar da norma.

7. A jurisprudência do STJ (Tema 1075 – REsp 1.878.849/TO) reconhece que a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, não podendo ser recusada sob o fundamento de limites da LRF.

8. Precedentes do TJPA em casos análogos consolidam a constitucionalidade da progressão vertical no magistério municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Medida cautelar indeferida.

Tese de julgamento:

1. A progressão vertical de professores dentro da mesma carreira, por titulação acadêmica, não configura ascensão funcional e é constitucional.

2. O aumento do vencimento básico por progressão funcional não caracteriza efeito cascata remuneratório.

3. A invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza a suspensão de plano de carreira em vigor, sobretudo quando a progressão constitui direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V e VII; Constituição do Estado do Para, arts. 39, § 9º, 162, VIII, e 208; LRF, arts. 16, 19, 20 e 22, parágrafo único, I; Lei nº 9.868/1999, art. 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, RE 1.357.399/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 22.04.2022; STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1075); TJPA, ADI 0807718-24.2018.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 24.02.2021; TJPA, ADI 0807718-24.2018.814.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 30.10.2024.

(TJ-PA - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 08110920420258140000 30525509, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/10/2025, Tribunal Pleno)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego ao agravo interno, preservando integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 4 de maio de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/05/2026